Tribunal: TJES
Processo: 0000605-60.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO-DESVIO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. DESVIO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de peculato (art. 312 c/c art. 327, §2º, do Código Penal), à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa. A defesa alegou inépcia da inicial, ilicitude das provas, ausência de fundamentação da sentença, inexistência de provas suficientes da autoria delitiva, ausência de dolo e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da autoria e do dolo específico para configuração do crime de peculato-desvio; (ii) analisar eventual nulidade processual ou vício na dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A configuração do crime de peculato-desvio exige prova do dolo específico do agente em desviar bem móvel público em proveito próprio ou alheio.

4- Embora tenha havido divergência entre os valores pagos pela Secretaria Municipal de Finanças e os registrados no controle interno quanto ao consumo de combustível, não foi demonstrado que o réu efetivamente utilizou verba pública para abastecer veículo próprio ou de terceiro.

5- As provas testemunhais e documentais não comprovaram o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no desvio com fim de proveito pessoal, sendo insuficientes para sustentar a condenação.

6- Em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou ao dolo, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
.

7- A ausência de dolo afasta a tipicidade penal, podendo eventuais irregularidades administrativas serem apuradas nas esferas cível ou administrativa, diante da independência entre as esferas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- Para a configuração do crime de peculato-desvio, é imprescindível a demonstração do dolo específico do agente em desviar bem público para proveito próprio ou alheio.

2- A ausência de provas suficientes da prática do desvio em benefício próprio impõe a absolvição do réu com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 312 e 327, §2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.001.584/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.497/RJ, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000605-60.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO-DESVIO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. DESVIO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de peculato (art. 312 c/c art. 327, §2º, do Código Penal), à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa. A defesa alegou inépcia da inicial, ilicitude das provas, ausência de fundamentação da sentença, inexistência de provas suficientes da autoria delitiva, ausência de dolo e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da autoria e do dolo específico para configuração do crime de peculato-desvio; (ii) analisar eventual nulidade processual ou vício na dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A configuração do crime de peculato-desvio exige prova do dolo específico do agente em desviar bem móvel público em proveito próprio ou alheio.

4- Embora tenha havido divergência entre os valores pagos pela Secretaria Municipal de Finanças e os registrados no controle interno quanto ao consumo de combustível, não foi demonstrado que o réu efetivamente utilizou verba pública para abastecer veículo próprio ou de terceiro.

5- As provas testemunhais e documentais não comprovaram o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no desvio com fim de proveito pessoal, sendo insuficientes para sustentar a condenação.

6- Em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou ao dolo, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
.

7- A ausência de dolo afasta a tipicidade penal, podendo eventuais irregularidades administrativas serem apuradas nas esferas cível ou administrativa, diante da independência entre as esferas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- Para a configuração do crime de peculato-desvio, é imprescindível a demonstração do dolo específico do agente em desviar bem público para proveito próprio ou alheio.

2- A ausência de provas suficientes da prática do desvio em benefício próprio impõe a absolvição do réu com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 312 e 327, §2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.001.584/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.497/RJ, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILDO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente pelo crime do art. 312 c/c art. 327, §2º, ambos do CP à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, alega inépcia da inicial, bem como a ilicitude dos documentos juntados pela acusação e que a sentença carece de fundamentação. Aduz ainda a ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Por fim, sustenta a ausência de dolo e requer a reforma da dosimetria para o reconhecimento da atenuante da confissão e correção das agravantes (id. 13156914).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13156916), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14454825).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
DANILDO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente pelo crime do art. 312 c/c art. 327, §2º, ambos do CP à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, alega inépcia da inicial, bem como a ilicitude dos documentos juntados pela acusação e que a sentença carece de fundamentação. Aduz ainda a ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Por fim, sustenta a ausência de dolo e requer a reforma da dosimetria para o reconhecimento da atenuante da confissão e correção das agravantes (id. 13156914).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13156916), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14454825).

De acordo com a denúncia, no ano de 2018 e de 2019, o réu, que era Secretário Municipal de Finanças do município de Vargem Alta, desviou, em proveito próprio, coisa a que ele tinha acesso em razão do cargo que ocupava.

Consta da denúncia que foram identificados desvios no uso do combustível, face aos valores registrados no portal da transparência, em confronto aqueles colacionados pelo controle interno feito pelos próprios motoristas e fiscais.

Segundo o apurado, o réu, Secretário Municipal de Finanças, ficava em poder das notas de requisição para fins de abastecimento e elas eram passadas aos motoristas com descrição da placa do veículo e da quantidade de litros, devidamente assinado pelo Secretário e pelo motorista.

Entretanto, através do PIC de nº 2019.033.2291-29, foi apurado a quantia excedente de 1.291,87 litros de combustível no ano de 2018, correspondente a R$6.328,23 (seis mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) já que comprovado o efetivo consumo de combustível de apenas 615 litros de gasolina do único veículo em funcionamento da Secretaria de Finanças, conforme comprovado pelas notas de requisição acostadas aos autos.

Já no ano de 2019, apurou-se o consumo de 490 (quatrocentos e noventa) litros de gasolina no valor total de R$1.700,26 (um mil e setecentos reais e vinte e seis centavos), conforme registrado pelo controle interno, sendo que a Secretaria de Finanças realizou o pagamento de requisições no valor de R$6.388,03 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e três centavos), o que representa uma diferença de R$4.687,77 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Interrogado em Juízo, o apelante confirmou que preenchia as notas de requisição para abastecimento com indicação da quantidade de litros e a placa do veículo a ser abastecido. Disse que eventualmente pode ter ocorrido a emissão da nota sem indicação da placa, mas que não se recorda de ter feito isso. O réu negou que tenha emitido notas de requisição com placas de veículos particulares e que o posto de gasolina não iria abastecer caso tal fato ocorresse, já que recebia orientação nesse sentido. Esclareceu que já utilizou seu veículo particular para serviço público, mas que sempre abastecia com recurso próprio.

Ouvida em Juízo, a testemunha Aida Paula da Costa, servidora da Secretaria, afirmou que as notas de requisição ficavam na posse do Secretário e elas eram passadas para os motoristas com descrição da placa do veículo, da quantidade de litros, do setor para qual estava sendo liberado e assinado pelo Secretário e pelo motorista. Disse ainda que era feito um controle interno por parte dos motoristas com relação ao uso e abastecimento dos veículos.

A testemunha Luiz Roberto Silva, Secretário de Saúde à época dos fatos, esclareceu em Juízo que quando outra Secretaria requisitava o veículo, era o requisitante que fazia o abastecimento.

No mesmo sentido, a testemunha Gladystyne Marchezi Miholo Robles que, à época dos fatos, era Secretária Municipal de Assistência Social, narrou, em Juízo, que houve empréstimo do carro da Secretaria Municipal de Finanças para a Secretaria em que era responsável e quando havia a cessão do veículo da Finanças para sua pasta, ele era abastecido com recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Consta ainda provas compartilhadas do processo de nº 0001222-54.2019.8.08.0061, sendo elas a oitiva das testemunhas Paulo Henrique Martins e Jorge Andrey Schiavo.

Conforme consta da sentença,
“a testemunha
PAULO HENRIQUE MARTINS
, motorista municipal, esclareceu que por medida de precaução sempre foi feito o controle de quilometragem e de abastecimento. Que o controle sempre foi feito e era rotina no setor, ficava armazenado no arquivo da fiscalização. Narrou que todos os motoristas faziam o controle. Que caso houvesse empréstimo do veículo a outra secretaria do município, os demais motoristas também faziam o controle e, mesmo sendo o empréstimo em urgência, o combustível era reposto à secretaria a qual o automóvel era pertencente. Por fim, confirmou o termo de declaração prestado na Promotoria, onde relatou que notou algo estranho nas notas de requisição, respondeu que percebeu, juntamente com os demais servidores do setor, que as requisições não estavam seguindo sequência numérica do talão”.

Extrai-se da sentença que
“a testemunha
JORGE ANDREY SCHIAVO
, também motorista municipal, afirmou que a prática de realizar o controle do veículo é anterior à gestão do DANILDO. Relatou que não utilizavam requisições de outras secretarias, que raramente utilizavam requisições cedidas somente pelo Gabinete. Que não presenciou a utilização do talonário da Secretaria de Finanças para abastecimento de carros de outras secretarias. De igual forma, a testemunha Jorge Andrey confirmou o termo de declaração prestado no Ministério Público Municipal”.

Desse modo, como se vê pela prova oral colhida ao longo da instrução, merece prosperar a tese absolutória da defesa.

Com efeito, embora não haja dúvida de que há discrepância entre os valores pagos pela Secretaria e aqueles efetivamente utilizados pelos motoristas e documentados através do controle interno e das notas de requisição, remanescem dúvidas acerca de ter o acusado agido com o dolo necessário à caracterização do crime de peculato.

Cumpre observar que as testemunhas confirmaram que os abastecimentos ocorriam através das notas de requisição que eram emitidas pelo Secretário de Finanças, bem como foi percebido pelos servidores da Secretaria que as requisições não estavam seguindo sequência numérica do talão, o que restou corroborado pela prova documental que acompanha a inicial.

No entanto, observo que a Secretária de Administração apresentou as notas fiscais referentes ao pagamento de combustível, contudo, não apresentou as notas de requisição a fim de averiguar quais foram os veículos abastecidos.

Assim, não há provas de que o réu, utilizando as notas de requisição, teria abastecido veículo próprio ou de terceiro com a verba do Município.

Portanto, o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus probatório, não conseguindo demonstrar, de modo suficiente, que o réu teria se apropriado dos valores, ou os desviado em proveito próprio ou de outrem.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PECULATO-DESVIO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ÂMBITO DESTA CORTE. CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A denúncia foi rejeitada pelo Tribunal de origem ao entendimento de que a conduta das agravadas seria atípica, uma vez que ausente o elemento subjetivo especial do tipo de desviar os valores retidos em proveito próprio ou alheio.

2. No julgamento dos embargos infringentes na AP 916/AP, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que para a configuração do delito de peculato-desvio, é necessária a configuração do dolo de se utilizar do "desvio" da verba (pública ou privada) em proveito próprio ou alheio, e não para finalidade estritamente pública.

3. Com a mesma compreensão é o entendimento desta Corte superior, pois "[n]o delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput (segunda figura) do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio" (REsp 1257003/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).

4. A modificação do entendimento da Corte local, no sentido da rejeição da denúncia por atipicidade da conduta, pela não comprovação do proveito próprio ou alheio das verbas retidas (dolo), que permaneceram nos cofres do Município sem destinação especificada na exordial, demandaria necessário revolvimento de fatos e provas, providência incompatível na esteira do apelo nobre, em razão do óbice sumular n. 7/STJ.. Precedente.

5. Eventual irregularidade nos repasses financeiros poderia configurar, em princípio, ilícito administrativo, de onde não caberia a atuação do Direito Penal, em prestígio ao princípio da intervenção mínima.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.001.584/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) GRIFEI.

Se houve indevida gestão de recursos públicos, com consequências na esfera administrativa, tal circunstância não é capaz, por si só, de gerar consequências na esfera penal. Ademais,
a sentença penal absolutória fundada em falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não repercute no processo administrativo disciplinar, diante da independência das esferas administrativa, cível e penal
(AgInt no AREsp n. 2.612.497/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Assim, diante da dúvida imposta, era mesmo de rigor a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para absolver o réu das imputações contidas na denúncia, na forma do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.